Tribunal: TJSP
Processo: 2202348-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – INTERPOSIÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2202348-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SIEDUC - SOLUÇÕES INOVADORAS EM EDUCAÇÃO LTDA, é embargado
PATRICIA MELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202348-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35137
2
Embargante: Sieduc – Soluções Inovadoras em Educação Ltda.
Embargado: Patrícia Melo de Oliveira Cerqueira ME
Interessados: Sistemas de Ensino Uno Ltda., Uno Educação Ltda.
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO
INTERPOSIÇÃO COM
EFEITOS INFRINGENTES - IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 35137
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que deu parcial provimento ao agravo contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença da ação que julgou
procedente a ação de resolução contratual cumulada com obrigação de fazer e
indenização por perdas e danos, afastou a alegação de nulidade de citação da
execução ocorrida na ação de conhecimento e fixou o valor da indenização
por locupletamento ilícito, para manter válida a citação da executada, mas
excluir da sua condenação a indenização por locupletamento ilícito no valor
de R$ 30.952,69.
A embargante aduz, essencialmente, que o aresto
impugnado incorreu em omissão e contradição, pois estaria em desacordo
com a sentença condenatória que, como não foi anulada, seu conteúdo
transitou em julgado, e o acórdão, se mantido, incorre em ofensa a coisa
julgada e princípios constitucionais.
É o relatório.
Não há omissão ou contradição para ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202348-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35137
3
O aresto impugnado assentou claramente as razões pelas
quais deu provimento parcial ao agravo nos seguintes termos:
Por outro lado, razão assiste à agravante quanto a
alegação de locupletamento ilícito em virtude de utilização ou retenção de
equipamentos após outubro de 2015.
Há que se considerar que com a comunicação via email
de que não haveria renovação do contrato para o ano seguinte, os
equipamentos cedidos a título de comodato foram disponibilizados pela
executada à exequente no final de 2015.
Assim, o fato da exequente ter retirado os equipamentos
somente em 31 de agosto de 2019, e ausente demonstração de, antes desta
data, ter tido inviabilizada qualquer tentativa de buscar os equipamentos por
eventual culpa da executada, esta não poderá sofrer nenhuma
responsabilização por isso.
Ressalte-se que tendo a sentença que ora se liquida
submetido à fase de liquidação a apreciação do locupletamento ilícito, não se
há falar em ofensa à coisa julgada.
Destaque-se, ademais, inocorrente a omissão e a
contradição, sendo que esta última, para viabilizar o acolhimento dos
embargos de declaração, deve se verificar entre a fundamentação e o
dispositivo do acórdão, o que não ocorreu na espécie.
A embargante busca claramente rediscutir o mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202348-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35137
4
recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com o
desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos
de declaração.
ANDRADE NETO
Relator